Tribunal: TCU
Processo: 006.408/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2828/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.408/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Amaral Ferreira (XXX.493.446-XX); Claudia Bezerra da Silva (XXX.963.487-XX); Claudio Melibeu Bentes (XXX.149.857-XX); Leiliane Coutinho da Silva Ramos (XXX.597.745-XX); Leticia Lobato Anicet Lisboa (XXX.530.477-XX); Luan Sousa dos Santos (XXX.985.381-XX); Maristela Peckle Peixoto (XXX.795.017-XX); Ricardo Utsunomia (XXX.387.008-XX); Robson Tavares da Silva (XXX.953.227-XX); Tacio de Mendonca Lima (XXX.533.672-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.